Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-82.2022.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012460-82.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO FERNANDO DA SILVA - CPF: 749.590.501-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA SCARLETT ALVES LOPES - CPF: 008.554.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 460.285.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LEITE FIALHO - CPF: 415.542.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMBOS DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ART. 12 E 14 DA LEI 10.826/03 - IMPOSSIBILIDADE – BENS JURÍDICOS DISTINTOS - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante as condutas descritas no art. 12 e 14 da lei 10.826/03 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas se subsomem a tipos penais autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em aplicação do princípio da consunção, pois não evidenciada a relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas.

Impossível à concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando demonstrado nos autos que o agente é reincidente e se dedica às atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343 /06.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Julio Fernando da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, c/c art. 14,
caput
e art. 12,
caput
, ambos da Lei 10.826/03, em concurso material.

A defesa pugna pela aplicação do princípio da consunção, para que seja reconhecido como crime único os delitos previstos no art. 14,
caput
e no art. 12,
caput
, ambos da Lei 10.826/03.

Requer, em relação ao crime de tráfico de drogas,

a aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob a alegação de que a conduta do acusado, seus antecedentes e a sua personalidade não estão voltados para o cometimento de ilícitos e ele não integra organização criminosa (Id. 169764513).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 169764520).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 172498150).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Julio Fernando da Silva
como incurso nas penas do 33,
caput
, da Lei 11.343/06, c/c artigo 14,
caput
e artigo 16,
caput
, ambos da Lei 10.826/03, nos seguintes termos:

“01º FATO.

No dia 10 de agosto de 2022, por volta das 12h00min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JULIO FERNANDO DA SILVA, com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de traficância, 38 (trinta e oito) porções de maconha, com massa bruta de 194,90g, 29 (vinte e nove) porções de cocaína, com massa bruta de 22,11g, e 01 (um) frasco de vidro, contendo maconha prensada, com massa bruta de 249,90g, conforme laudo de exame preliminar de f. 53/55, e laudo de constatação em anexo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, em continuidade ao relatório de investigação nº 2022.13.30483, que apurava possível tráfico de entorpecentes realizado pelo denunciado, os

investigadores da polícia civil receberam informações que Julio estava realizando entrega de drogas na data e horário supracitados, e como era de praxe estava utilizando seu veículo.

Ocorre que nas proximidades da residência do denunciado, os agentes da lei realizaram monitoramento e aguardaram o retorno dele, e ao visualizarem o veículo de Júlio, os investigadores efetuaram sua abordagem e de sua esposa, que também estava no veículo.

Ademais, durante a abordagem, os investigadores localizaram no console do veículo 06 (seis) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína embalada para venda, e na bolsa da esposa de Julio, havia 04 (quatro) porções de substâncias análogas a maconha, também embalada para venda.

Extrai-se ainda, que o denunciado informou que havia entorpecentes em sua residência, oportunidade que foi apreendida várias porções de substâncias análogas a maconha e porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, embaladas para venda, separadas em recipientes diferentes, e 01 (um) recipiente de vidro com porções de maconha.

Diante disso, a apreensão resultou no total de 38 (trinta e oito) porções de maconha, com massa bruta de 194,90g, e 29 (vinte e nove) porções de cocaína, com massa bruta de 22,11g, e 01 (um) frasco de vidro, contendo maconha prensada, com massa bruta de 249,90g.

O denunciado foi preso em flagrante, e a droga submetida à perícia, pelo que se constatou a presença de COCAÍNA E MACONHA, conforme laudo de constatação juntado nos autos.

Consta ainda que, também foi localizada 01 (uma) balança de precisão, R$ 1.958,00 (mil novecentos e cinquenta e oito reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, 01 (um) rolo de plástico filme.

02º FATO.

No dia 10 de agosto de 2022, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JULIO FERNANDO DA SILVA, com consciência e vontade, portava no interior de seu veículo, 01 (um) revólver marca Rossi, nº de série A841673, calibre .22 LR, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Infere-se que, durante a abordagem, o denunciado informou que estava armado, e que arma estaria no banco do carro sob sua perna, após Julio saiu do veículo, ocasião que os agentes da lei localizaram a arma no local informado, sendo 01 (um) revólver marca Rossi, nº de série A841673, calibre .22 LR.

Por fim, a arma apreendida foi submetida a exame pericial, pelo que se constatou EFICIÊNCIA, conforme

consta do laudo de balística forense f. 75/81.

03º FATO.

No dia 10 de agosto de 2022, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JULIO FERNANDO DA SILVA com consciência e vontade, possuía no interior de seu domicílio, 01 (uma) espingarda artesanal, calibre .36, 03 (três) cartuchos intactos calibre .36, 04 (quatro) cartuchos intactos calibre .36, 02 (dois) cartuchos sendo um intacto e outro recarregado, calibre .44W, 33 (trinta e três) cartuchos intactos calibre .22 LR, e 01 (um) estojo calibre .44W, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que na residência do denunciado, os investigados realizaram a apreensão 01 (uma) espingarda artesanal, calibre .36, 03 (três) cartuchos intactos calibre .36, 04 (quatro) cartuchos intactos calibre .36, 02 (dois) cartuchos, sendo um intacto e outro recarregado, calibre .44W, 33 (trinta e três) cartuchos intactos calibre .22 LR, e 01 (um) estojo calibre .44W.

Por fim, as armas e munições apreendidas foram submetidas ao exame pericial, pelo que se constatou EFICIÊNCIA, conforme consta do laudo de balística forense f. 75/81.”
(Id. 169764466)

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, c/c art. 14,
caput
e art. 12,
caput
, ambos da Lei 10.826/03, em concurso material.

A defesa sustenta que ao caso se aplica o princípio da consunção entre os crimes descritos no art. 14,
caput
e art. 12,
caput
, ambos da Lei 10.826/03, argumentando que ambos protegem o mesmo bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e foram praticados no mesmo contexto fático.
P
ugna também pela aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 em seu grau máximo, fundamentando o pedido no fato de o acusado não se dedicar ao cometimento de ilícitos.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o princípio da consunção ou absorção é aplicado quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou ainda, nos casos de antefato ou pós-fato impunível. Ou seja, “
Somente se aplica o princípio da consunção quando ficar evidente relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas.
”(AgRg no HC n. 642.896/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022), o que não é o caso dos autos.

Acerca do assunto, o escólio do Professor Luiz Flavio Gomes e do jurista Damásio E. de Jesus:

“(...)pelo princípio da consunção (Lex consumens derogat consumptae), um fato mais amplo e mais grave absolve o fato menos amplo, menos grave, que funciona como fase normal de preparação (antefactum não punível) ou execução (crime progressivo ou crime complexo ou progressão criminosa) ou, ainda, mero exaurimento (posfactum não punível).”
(GOMES, Luiz Flávio; VANZOLINI, Maria Patrícia. Reforma Criminal. São Paulo: RT, 2004, p. 467.)

“(...)Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nesses casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa.”
(Direito Penal, 1º Volume,26 ed., Saraiva, São Paulo: 2003, p. 114).

Na hipótese, os elementos constantes dos autos, em especial o auto de prisão em flagrante (id.

169764431), o boletim de ocorrência (id.

169764456), o termo de apreensão (id. 169764443), o laudo pericial de balística (id. 169764459) e a prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal evidenciam que o apelante, no momento da abordagem, portava no interior do seu veículo

01 (um) revólver marca Rossi, nº de série A841673, calibre .22 LR e possuía, no interior da sua residência, 01 (uma) espingarda artesanal, calibre .36, 03 (três) cartuchos intactos calibre .36, 04 (quatro) cartuchos intactos calibre .36, 02 (dois) cartuchos sendo um intacto e outro recarregado, calibre .44W, 33 (trinta e três) cartuchos intactos calibre .22 LR, e 01 (um) estojo calibre .44W.

Extrai-se das declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e da própria confissão do réu que, de forma livre, consciente e voluntária, o acusado portava uma arma de uso permitido e também possuía em seu domicílio uma espingarda e diversas munições, também de uso permitido, todavia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por oportuno, traz-se à colação o depoimento do policial civil Itamar Cleiton Souza Xavier, condutor do flagrante, acerca da dinâmica dos delitos de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo, ambos de uso permitido:

“[...]

Promotor
: O senhor pode narrar como vocês chegaram à autoria, como vocês efetuaram essa prisão?

Testemunha
: A gente recebeu a informação desse suspeito através de informações advindas das redes sociais. Ele expôs nas redes sociais algumas situações que nós suspeitamos que fosse tráfico. Ele estava com grande quantidade de dinheiro, se não me engano, teve uma situação em que ele postou, uma apologia referente à droga. E nós passamos a investigar ele. Verificamos que ele já tinha antecedentes criminais, realizamos alguns monitoramentos nas proximidades da casa dele. Descobrimos que ele morava no bairro Alto da Boa Vista, descobrimos que ele tinha veículo, que ele utilizava esse veículo para fazer entrega de drogas. Tinha uma motocicleta e posteriormente vendeu essa motocicleta. E que ele tinha envolvimento, inclusive, com a facção criminosa Comando Vermelho. Após todas essas informações, passado algum tempo, tomei conhecimento por meio de informações, de que nesse dia da abordagem ele estava fazendo uma entrega de entorpecente e supostamente poderia estar armado.
Foi só aguardar ele nas proximidades da casa dele e aí, com o apoio de outros colegas, nós conseguimos abordar ele e verificou-se que
ele estava com uma arma de fogo
, tinha entorpecente também com ele.
Dentro da residência
ele acabou informando para a gente que
tinha
mais entorpecentes e
mais armas
.

Promotor
: Você lembra a quantidade de entorpecentes?

Testemunha
: A gente não tinha uma proporção de peso, a gente tinha uma proporção de quantidade pronta para a venda. Tinha bastante entorpecente pronto para a venda. Se considerar cada pedacinho daquele a R$ 50,00, creio eu que tinha uns R$ 4.000,00 aproximadamente de entorpecente.

Promotor
: Peso bruto não era grande, mas você está dizendo que o número de invólucros eram consideráveis. Quantos exatamente?

Testemunha
: Exatamente. Eu coloquei no boletim de ocorrência, se eu não estiver enganado eram mais de quarenta porções.
Também foram encontradas munições

calibre 22, ele estava portando com ele dentro do carro
. Segundo ele, ele estava sendo ameaçado pelas facções.

Promotor
: E essa espingarda artesanal calibre 36? E essas outras armas?

Testemunha
:
Foi uma 22 e uma espingarda, tinha munições de outros calibres, bastante munições, estavam dentro da casa dele. Esse revólver 22 estava com ele dentro do carro municiada. E essa espingarda estava no quarto dele
. Ele quem indicou. Ele foi solícito, não demonstrou reação, atendeu a todos os nossos pedidos.

[...].”
(Relatório de Mídias – Id. 169764492)

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais Antenor Francisco da Silva e Leonardo Leite Filho ratificaram as declarações prestadas pela testemunha Itamar Cleiton Souza Xavier, confirmando a apreensão das armas e das munições constantes no auto de exibição e apreensão no interior do veículo do acusado, no momento da sua abordagem, e também no interior da residência do réu.

Desse modo, percebe-se que, inobstante as condutas tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas se subsomem a tipos penais autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em aplicação do princípio da consunção, pois não evidenciada a relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas.

A propósito, o entendimento do STJ no julgamento de caso semelhante:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 568 DO STJ.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o recurso especial quando constatadas as situações descritas No art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 34, XVIII, c, parte final, do Regimento Interno do STJ, circunstância ocorrida nos autos. Com efeito, o relator poderá dar provimento ao recurso especial quando houver entendimento dominante acerca do tema.
2. Os delitos dos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 distinguem-se pelos núcleos dos tipos e pelo local onde é encontrada a arma de fogo, o acessório ou a munição. Na hipótese, não há como reconhecer a consunção entre ambos os crimes, haja vista que, conforme consignado no acórdão impugnado, o réu foi flagrado com munições de uso permitido dentro do automóvel que dirigia e, no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do agente, foram encontradas mais munições e armas de uso permitido
. 3. Não ocorre julgamento extra petita se o magistrado decide questão que é reflexo da pretensão deduzida na petição inicial, extraída mediante interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da exordial. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1848629 SC 2019/0340852-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2020) Destaquei

Quanto ao pleito de reconhecimento do redutor de pena, anoto que o artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu § 4º, assim dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(destaquei)

Sobre o tema, importa sobrelevar que o Supremo Tribunal Federal considera que o preenchimento de tais requisitos é cumulativo, ou seja, a incidência de um deles basta para obstar a caracterização do tráfico privilegiado.

Na hipótese sub examine, não há que se falar na aplicação da benesse requerida, haja vista que o apelante ostenta condenação criminal definitiva pela prática de crime da mesma natureza (art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03), conforme folha de antecedentes criminais carreada à id. 169764467, além de responder a outras diversas ações penais, o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa.

Não bastasse, o próprio apelante confessou na fase judicial que, além de consumir, também vendia os entorpecentes, circunstância que indica que este não é um fato isolado em sua vida, razão pela qual não faz jus à minorante.

O benefício do tráfico privilegiado tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida, como é o caso retratado nestes autos.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS RÉUS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE ENTRE OS RÉUS – ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER SOPESADAS DE FORMA PREPONDERANTE – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...), – RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO (...)

Para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas.
A apreensão de grande quantidade de entorpecente em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado n. 47 do TJMT). Deve ser reestabelecida/decretada as prisões preventivas quando necessárias para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, e diante do novo quantum da pena aplicada, a ser cumprida em regime inicial fechado, portanto, cabível a segregação cautelar.”
(N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) Destaquei

Portanto, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023